Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735932-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante sustenta a ocorrência contradição na decisão e afirma não ter sido levado em consideração que a área é particular e que a embargada deseja utilizar uma passagem de caminho dentro de seu terreno. Defende ter demonstrado os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Alega a ocorrência de omissão quanto ao pedido formulado no documento de id 40691349 e sobre a existência de árvores protegidas por lei e plantadas no local em que a embargada quer utilizar como caminho. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados. A embargada apresentou contrarrazões. Suscita o não conhecimento dos embargos de declaração por inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada. No mérito, pede o desprovimento do recurso e a condenação do embargante ao pagamento de multa no valor correspondente a dois por cento (2%) do valor atualizado da causa. Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A embargada defende o não conhecimento dos embargos de declaração por inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada. Os embargos de declaração devem ser conhecidos e apreciados porque atendem aos requisitos de admissibilidade. Eles são um recurso de fundamentação vinculada. O ônus é atendido quando o embargante afirma existir um dos vícios estabelecidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante afirmou a ocorrência de omissão e contradição que supostamente estariam presentes na decisão embargada, portanto o requisito de admissibilidade foi preenchido e a verificação sobre a existência efetiva ou não desses vícios constitui matéria de mérito. Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O embargante defende a ocorrência de contradição na decisão embargada quando este douto Juízo se manifesta “diante da ausência de delimitação de parte do seu terreno, colocou cerca nessa parte do terreno” e na peça recursal foi dito que “o agravante realizou as medidas para passar a cerca”. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela verificada entre trechos da própria decisão, seja entre fundamentos ou entre os fundamentos e a parte dispositiva, não sendo contraditória a decisão que firma entendimento contrário à alegação da parte. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão agravada. Afirma que não ter havido manifestação sobre a ausência de comprovação da alegação feita pela embargada em relação às atitudes impeditivas supostamente tomadas por ele. Menciona não ter havido apreciação da alegação relacionada ao fato de que foram plantadas árvores protegidas por lei no local em que a embargada pretende abrir caminho. As alegações de omissão não merecem prosperar, uma vez que as questões indicadas não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator